Tribunal: TJMT
Processo: 1007234-34.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007234-34.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEONOR SOUZA GONCALVES - CPF: 496.649.991-72 (EMBARGANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – TELEXFREE - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA APLICAÇÃO DA CONTA TELEFREX – DECISÃO MONOCRATICA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração no Recurso de Apelação interposto por LEONOR SOUZA GONCALVES em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL S/A, contra Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso da ação de liquidação de sentença, ante a ausência de documentos comprobatórios do investimento, da seguinte forma:

“No caso em análise, embora o apelante informe que é beneficiário da sentença coletiva, pois atuou como divulgador, investindo o valor aproximado R$ 5.685,58 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos ), não há nos autos elementos mínimos comprobatórios que demonstrem o pagamento do suposto investimento.

Isso porque, o suposto documento o recibo bancário colacionado ao id. 113106452 - Pág. 10, não esta acompanhado do comprovante de pagamento.

Assim, embora o apelante informe que o site da requerida Telexfree não está funcionando normalmente, impossibilitando o de comprovar as transações e as informações relativas a valores investidos, recebidos e retidos, a quantidade de Voip's ativos, data de ingresso, entre outros, que só estariam disponíveis na conta online de cada investidor, entendo que por se tratar a presente demanda de liquidação de sentença, cabe ao autor a mínima comprovação da relação jurídica com os réus, a fim de respaldar a sua figuração no polo passivo, o que não ocorreu no caso em análise.

(...)

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso nos seus exatos, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que houve fixação de honorários na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

Inconformado com o Acordão, a parte apelante apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) que houve omissão no julgamento, já que a própria empresa ora embargada juntou em sua defesa um print de tela informando que houve pagamento; (ii) com tais considerações, requereu a reforma do julgado, reconhecendo que houve a efetivação do pagamento para a empresa Telexfree.

Houve apresentação de contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Friso que o ora embargante ingressou com a Ação de Liquidação de Sentença em desfavor de YMPACTUS COMERCIAL LTDA., pleiteando a restituição do valor investido para aquisição de conta, no valor de R$ 5.685,58 (cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública no 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC.

Entretanto, colacionou aos autos apenas um boleto, sem o comprovante de pagãmente.

Agora, em sede de embargos de declaração, afirma que a própria empresa confessa ter recebido os valores, já que juntou em sua defesa um print de tela com tal informação.

Entretanto, o suposto documento de quitação da tela sistêmica, não trás o demonstrativo dos valores pagos, sem impossível afirma que se refere ao valor indicado na petição inicial.

Assim, com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022